Tribunal: TJMT
Processo: 0008678-04.2015.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008678-04.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 055.799.895-63 (APELANTE), TAIANE CRISTIANE SANTOS CARDOSO - CPF: 099.247.676-32 (APELANTE), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0813-31 (VÍTIMA), LOJAS ROMERA (VÍTIMA), DIEGO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 055.799.895-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – COESO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PROVAS JUDICIALIZADAS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS RESPALDAM A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ARTIGO 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE E VALOR DA
RES
INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO COSENTENCIADO.

Inviável o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, quando a condenação encontra-se lastreada em elementos probatórios firmes e coesos, os quais comprovam a efetiva participação da apelante no evento criminoso.

Aplica-se a figura do furto privilegiado quando devidamente comprovado que a agente é primária, sem antecedentes criminais, o valor do bem subtraído não ultrapassa um salário mínimo, vigente à época dos fatos, além de devidamente restituída à vítima.

Tendo em vista que o cosentenciado, embora não tenha apelado, encontra-se em idêntica situação fático-processual à apelante beneficiada com a figura do furto privilegiado, devem os benefícios do acórdão a ele serem estendidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Taiane Cristiane Santos Cardoso
e

Diego Santana dos Santos
,
nos autos da ação penal n. 8678-04.2015.811.0064 (código 637887), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Ambos os sentenciados manifestaram expressamente que não tinham interesse recursal.

Contudo, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id 78418003) que seja declarada a absolvição, tão somente, de
Taiane Cristiane Santos Cardoso
, alegando que não existem provas suficientes para subsidiar a condenação, mormente porque ela negou envolvimento no ilícito, o qual foi perpetrado exclusivamente pelo cosentenciado, que confessou a prática delitiva em Juízo.

Alternativamente, a defesa pugna pela incidência da figura do furto privilegiado, constante no artigo 155, § 2º, do Código Penal, em seu patamar máximo, sustentando que a sentenciada preenche todos os requisitos necessários, uma vez que é primária, e os objetos subtraídos são de pouco valor, além de terem sido restituídos às vítimas.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Id 78418007), rebatendo a súplica absolutória defensiva, mas não se opôs ao pedido de aplicação da figura do tráfico privilegiado.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 81989451), o Dr. Siger Tutiya manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para que seja reconhecido o privilégio, aplicando, contudo, a redução da pena em apenas 1/3, tendo em vista que, embora o valor dos objetos subtraídos não seja de grande monta, representam mais de metade do salário mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Taiane Cristiane Santos Cardoso

foi condenada pela
prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que, no dia 30 de novembro de 2015, por volta das 15h, na avenida Marechal Rondon, bairro Centro, no município de Rondonópolis,
Taiane Cristiane Santos Cardoso
, agindo em coautoria com Diego Santana dos Santos (não apelante), adentraram no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas” e, com unidade de desígnios, subtraíram um multiprocessador da marca Phillips Wallita, avaliado em R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).

Apurou-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, teriam se dirigido à empresa “Lojas Romera”, localizada próxima ao primeiro local narrado, e, com unidade de desígnios, subtraíram um ventilador da marca Mondial, avaliado em R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

A Defensoria Pública estadual, atuando na defesa de
Taiane Cristiane Santos Cardoso
,
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando, primordialmente, sua absolvição, alegando que não existem provas suficientes para subsidiar a condenação, pois ela não teria participado dos eventos ilícitos narrados, os quais teriam sido perpetrados exclusivamente pelo cosentenciado.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

De fato, na fase inquisitorial (Id 78318498, pp. 1-2) e em Juízo (mídia – Id 78418011), a apelante negou que subtraiu os objetos – multiprocessador e ventilador – das empresas vitimadas, alegando que seu companheiro é quem teria pegado os bens, sem seu conhecimento sobre a ilicitude do ato.

O cosentenciado Diego Santana dos Santos, quando ouvido em Juízo (mídia – Id 78418011), até que tentou eximir sua companheira de responsabilidade nos ilícitos, sustentando que agiu sozinho, e que ele apenas entregou um dos aparelhos para que ela segurasse, quando saíram do local.

No entanto, as testemunhas ouvidas não deixam margem de dúvidas quanto à efetiva participação da apelante nos delitos.

Na fase judicial, as testemunhas confirmaram suas declarações prévias, prestadas na fase inquisitorial.

Nesse tocante, tendo em vista que os argumentos contidos nas razões recursais são idênticos aos dos memoriais, ou seja, não há nenhuma impugnação específica às declarações das testemunhas, contidas na sentença condenatório, reproduzo os excertos relevantes:

“Em Juízo, a testemunha Maico, funcionário da empresa “Lojas Americanas”, declarou que dois policiais compareceram ao estabelecimento e relataram que haviam abordado duas pessoas na rua e constatado que elas haviam furtado um produto das “Lojas Romera” e um produto das “Lojas Americanas”. Afirmou que a acusada Taiane o havia procurado mais cedo para deixar um currículo na loja, com o intento de desviar sua atenção, pois o produto subtraído ficava na frente da loja, e que o acusado Diego deve ter subtraído o produto nesse momento, mas não chegou a vê-lo, pois viu apenas quando ele foi detido pelos policiais.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o Policial Militar Reyner declarou, em Juízo, que estava passando pela Av. Marechal Rondon, quando funcionários das “Lojas Romera” informaram sobre a ocorrência do furto de um ventilador. Alegou que sua equipe se dirigiu ao local e procedeu a detenção das pessoas, que, além do ventilador de propriedade da empresa “Romera”, estavam em poder de um produto das “Lojas Americanas”. Afirmou que contataram a empresa Americanas, que confirmou que o objeto havia sido furtado de seu estabelecimento. No tocante ao produto subtraído das “Lojas Romera”, destacou que, no momento da abordagem, a acusada Taiane já havia saído do estabelecimento, mas estava com o aparelho em mãos, na calçada, ocasião em que funcionários gritaram pela guarnição policial, que estava passando pelo local naquela ocasião. Afirmou que o acusado Diego estava em poder do outro objeto subtraído, duas lojas distantes, e informou que havia comprado o aparelho, mas não apresentou nota fiscal.” (Id 78417999, pp. 3-4).

Sem grandes esforços, percebe-se que a negativa de autoria sustentada no apelo não apresenta qualquer verossimilhança com as provas produzidas.

O fato é que, ainda que ela insista que não tinha conhecimento dos ilícitos perpetrados exclusivamente por seu companheiro, a alegação é no mínimo intrigante. Tem-se no caso em comento que ambos declararam que estavam desempregados, passando por necessidades financeiras, o que torna inconcebível dizer que ela não tinha conhecimento de que seu companheiro teria subtraído os objetos, até porque, se estavam passando por dificuldades financeiras, não me parece crível que estariam fazendo compras naquele dia.

Seja como for, as provas produzidas nos autos deixam incontroverso que ela estava na companhia de Diego, em ambas as lojas vitimadas, de modo que, em relação ao furto ocorrido nas “Lojas Americanas”, é bem verdade que o cosentenciado Diego foi o executor direto do delito. Entretanto, no caso das “Lojas Romera”, ficou comprovado pela prova testemunhal que ela própria foi quem subtraiu o ventilador do estabelecimento.

Diante desse cenário, a negativa de autoria é deveras insustentável, e a única conclusão a que se chega é que, ambos os sentenciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, praticaram os crimes de furtos apurados; e que, no caso das “Lojas Americanas”,
Taiane
ficou responsável por distrair o gerente enquanto seu companheiro subtraía o multiprocessador, e, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Romera”, ela foi a responsável direta por subtrair o ventilador.

Portanto, a condenação pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, deve ser mantida.

Por outra vertente, a defesa busca a aplicação da figura do furto privilegiado, alegando que a sentenciada é primária e o valor dos objetos subtraídos é inferior a um salário mínimo.

Vejo que assiste razão à defesa.

Primeiramente, não resta nenhuma dúvida acerca da primariedade da apelante. Em segundo ponto, confere-se dos autos que o valor dos objetos em comento, somados, totalizaram, na época, R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), conforme termo de avaliação indireta (Id 78318498, p. 14).

Assim sendo,
reconheço que a apelante
merece ser beneficiada com a figura do furto privilegiado, pois o valor dos objetos subtraídos não ultrapassava o valor correspondente ao salário mínimo da época – que era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), além de terem sido, de imediato, restituídos aos estabelecimentos comerciais.

Apenas para que não fique sem registro, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento acerca do qual é perfeitamente cabível a aplicação do privilégio ainda que se trate de furto qualificado, desde que a qualificadora for de ordem objetiva, consoante inteligência da Súmula 511,
in verbis:

“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Desse modo, sem
necessidade de maiores ilações sobre o tema, vejo que assiste razão à defesa
quanto à incidência
da causa de diminuição de pena insculpida no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Passo à readequação da reprimenda.

A pena-base foi fixada no mínimo legal – 2 anos – e, na segunda fase dosimétrica, mantida no mesmo patamar.

Na terceira etapa, foi majorada em 1/6, por força da continuidade delitiva (art. 71, CP), alcançando a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Por fim, em razão da minorante prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, que autoriza a redução da pena de
“um a dois terços”,
reduzo a reprimenda em apenas 1/3, uma vez que o valor do objeto em questão corresponde a quase 60% (sessenta por cento) do salário mínimo da época, não podendo, assim, ser desprezado.

Portanto, fixo a pena em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a figura do furto privilegiado, contida no artigo 155, § 2º, do Código Penal, e, por consequência
,
fixo a pena definitiva

de

Taiane Cristiane Santos Cardoso
,
em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa
,
mantendo-se o regime aberto, e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o cosentenciado
Diego Santana dos Santos
, encontra-se em idêntica situação fático-processual, aplico,
de ofício
, em seu benefício, a figura do furto privilegiado, e, igualmente, estabeleço sua pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa
,
mantendo-se o regime aberto, e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021